Tribunal: TJDFT
Processo: 0743917-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743917-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA AGRAVADO: DAVI NEIVA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCENAIDE BEZERRA DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PROSEGUR BRASIL S/A – TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANÇA em face de DAVI NEIVA DE OLIVEIRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 244386708, na origem), integrada pela decisão de ID 77117116, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0706876-46.2023.8.07.0003, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante, determinando a liquidação do seguro garantia ofertado. Confira-se as decisões agravadas: Decisão de ID 244386708: 1. Trata-se de cumprimento de sentença movido por D. N. de O., representado por LUCENAIDE BEZERRA DE VASCONCELOS NEIVA, contra PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA. Regularmente intimada, a parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 177055401). Aduziu que houve excesso da execução, não sendo devido qualquer valor além dos honorários sucumbenciais. Por fim, pediu o acolhimento da impugnação e a extinção do processo. Instada, a parte exequente ofertou manifestação à impugnação e rechaçou o requerimento (id. 225356570). Arguiu a prejudicial de mérito da prescrição. Alegou nulidade do processo por incompetência absoluta. Afirmou não haver responsabilidade civil atribuível a si e ventilou o excesso da execução. A exequente e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios manifestaram-se (id. 226149227 e 228633253). Brevemente relatado. Decido. 2. Deixo de conhecer do excesso da execução, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, porquanto o executado não declarou o valor que entende correto com a juntada de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Outrossim, rejeito a alegação da prejudicial de mérito da prescrição trienal aventada, porquanto o lapso temporal arguido é anterior à sentença; logo, inexiste qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação supervenientes à sentença, motivo pelo qual a rejeição do requerimento é de rigor, nos termos do art. 525, § 1o, VII, do CPC. Deixo de apreciar a responsabilidade civil da executada, porquanto a matéria já foi debatida por ocasião da sentença (id. 204460732), que transitou em julgado e sob a qual recai o instituto da coisa julgada, de modo que a autoridade da decisão torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC). Por fim, inexiste nulidade do processo por incompetência absoluta. O processo de conhecimento versava sobre ação de cobrança de beneficiário de seguro de vida coletivo administrado pela primeira requerida, tendo como estipulante a segunda ré, em razão de vínculo laboral. O exequente contou que nas últimas convenções coletivas da categoria, havidas durante a vigência do vínculo laboral com a empresa, ficou ajustado entre os sindicatos e os representantes de empresas e de empregados a instituição de cláusula assecuratória expressa de contratação de seguro de vida e de invalidez permanente laborativa. Narrou que a sua interdição ocorreu na vigência da convenção coletiva da categoria relativa ao período de 2019/2021, pelo que faz jus a indenização correspondente ao seguro. Alegou que formulou o pedido administrativamente e que atendeu às orientações e solicitações da seguradora, a qual apontou a necessidade de sua interdição, o que foi providenciado e aconteceu em 13/12/2022, contudo, o pagamento da indenização foi recusado sob o argumento de que a caracterização da invalidez é anterior ao início da vigência do seguro, ocorrida em 01/02/2020. Argumentou que a apólice teria sido renovada sucessivamente e que, por essa razão, a indenização é devida, mas acrescentou que, subsidiariamente, na hipótese de não ter sido contratado o seguro, possui direito a indenização correspondente a 55 salários da categoria, a ser paga pela segunda ré, que estava obrigada a contratar o seguro. Postulou o pagamento da indenização securitária e, subsidiariamente, na hipótese de não ter sido contratado o seguro, a condenação da segunda requerida a arcar com o pagamento do valor correspondente, bem como a condenação de ambas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais. A causa de pedir é estritamente civil. O art. 114, IX da Constituição Federal prevê que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar controvérsias decorrentes da relação de trabalho. No caso dos autos, a autora fundamenta seu direito com base em cláusula assecuratória expressa de contratação de seguro de vida e de invalidez permanente laborativa, cuja controvérsia desvinculada da relação de emprego. Colho de precedente do TJDFT nesse sentido: Acórdão 915893, 20130110664958APC, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJe: 02/02/2016. O não acolhimento do cumprimento de sentença se impõe. 3. Ante o exposto, não acolho o cumprimento de sentença. 4. Com a preclusão desta decisão, certifique-se o depósito da garantia do Juízo noticiada no id. 221501200, e, após, intime-se a parte exequente para apresentar o cálculo atualizado da dívida e os dados bancários para a expedição de alvará, bem como requerer o que de direito, observado o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de quitação tácita. 5. Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Decisão de ID 77117116: I – Relatório Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em face da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, alegando erro material no dispositivo. É o relatório. Decido. II – Fundamentação Com efeito, assiste razão à parte embargante. Na sentença constou equivocadamente no item 3 do dispositivo a expressão: “Ante o exposto, não acolho o cumprimento de sentença.” Quando, em verdade, deveria constar: “Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.” O equívoco é meramente material e não altera o conteúdo ou a substância da decisão proferida, cabendo sua correção de ofício ou por meio de embargos declaratórios, conforme autoriza o art. 494, I, do CPC. No mais, verifico que o executado garantiu o juízo por meio de seguro garantia (ID 221501204), cujas condições são: • Limite máximo de garantia: R$ 770.594,39 (setecentos e setenta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos); • Modalidade: Judicial; • Vigência: até 16/01/2025; • Apólice: no 12024000107750042922. Dessa forma, impõe-se a expedição de ofício à seguradora AVLA Seguros Brasil S.A., CNPJ 41.182.665/0001-40, registro SUSEP 02071, com sede na Rua Olimpíadas, no 205, Cj 32 – São Paulo/SP – CEP 04551-000, a fim de que proceda ao pagamento da quantia de R$ 655.931,17 (seiscentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e um reais e dezessete centavos). Concedo força de ofício à presente decisão. III – Dispositivo Ante o exposto: 1. ACOLHO os embargos de declaração para sanar erro material, fazendo constar que, no item 3 da sentença, a redação correta é: “Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença.” 2. Determino a expedição de ofício à seguradora AVLA Seguros Brasil S.A., para que efetue o pagamento da quantia de R$ 655.931,17, nos termos da apólice de seguro garantia no 12024000107750042922. 3. Concedo força de ofício à presente decisão. Intimem-se. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) houve prescrição trienal no âmbito cível e bienal no trabalhista, pois a incapacidade laboral remonta ao ano de 2010, sendo a ação ajuizada apenas em 2023; 2) a sentença proferida na fase de conhecimento é nula, pois a matéria discutida decorre de relação trabalhista, cuja competência é da Justiça do Trabalho; 3) não há responsabilidade da Agravante pela não contratação do seguro de vida, pois a aquisição da empresa ocorreu apenas em julho de 2019, sendo o sinistro anterior; 4) há excesso de execução, pois o valor da indenização foi calculado com base em salários atuais da categoria, e não no salário efetivo do empregado à época da aposentadoria. A Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela existência de prescrição, nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juízo comum, ausência de responsabilidade pela contratação do seguro e excesso de execução. Sustenta que o perigo do dano decorre da iminente liquidação do seguro garantia, o que poderá causar prejuízos irreversíveis à empresa, caso o cumprimento de sentença prossiga sem a devida análise das nulidades e da prescrição. Requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No caso em apreço, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O prazo prescricional da ação de cobrança de indenização securitária é contado da ciência, pelo segurado, do fato gerador da pretensão, conforme dispõem o enunciado da Súmula 278 do STJ e o art. 206, § 1o, II, b, do Código Civil. O art. 771 do Código Civil, por sua vez estabelece que “sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências”. Consoante bem destacado pelo Promotor de Justiça, na manifestação de ID 251946403 (na origem) verifica-se que o Agravado formulou o pedido administrativamente e atendeu às orientações e solicitações da seguradora, a qual apontou a necessidade de sua interdição, o que aconteceu em 13/12/2022, contudo, o pagamento da indenização foi recusado sob o argumento de que a caracterização da invalidez é anterior ao início da vigência do seguro, ocorrida em 01/02/2020. Em seguida o exequente ajuizou a presente ação. Portanto, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, não vislumbro de plano a ocorrência da alegada prescrição. Quanto a questão da competência “Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento da ação, proposta pelo segurado em face da seguradora e da empregadora, por meio da qual pretende o recebimento de indenização securitária, fundada em seguro de vida em grupo e em seguro de acidentes pessoais, haja vista sua invalidez ocorrida durante a vigência de seu contrato de trabalho, bem como indenização por danos morais decorrentes da inadimplência da seguradora” (Ag.Rg. no CC no 129.791/MT, rela. Mina. Nancy Andrighi, 2a Seção, DJe de 1o/4/2014). Também não vislumbro a probabilidade do direito da Agravante quanto aos argumentos de ausência de responsabilidade pela contratação do seguro e excesso de execução. Isso porque a responsabilidade da Agravante já foi estabelecida em sentença transitada em julgado. Quanto ao excesso de execução, a Agravante sequer menciona o valor que entende como correto. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o provimento liminar requerido. Intime-se o Agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025 10:21:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador